Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-33.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014840-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (APELANTE), CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA - CPF: 900.874.291-87 (APELANTE), TEREZA REZENDE SANTOS - CPF: 079.467.241-87 (APELANTE), ABEILARD DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.381.021-53 (APELANTE), THAIS REZENDE SANTOS - CPF: 919.771.931-53 (APELANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO - CPF: 044.932.166-54 (APELANTE), ROGERIO DE OLIVEIRA E SA - CPF: 836.417.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA - CPF: 900.874.291-87 (APELADO), TEREZA REZENDE SANTOS - CPF: 079.467.241-87 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ABEILARD DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.381.021-53 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), THAIS REZENDE SANTOS - CPF: 919.771.931-53 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO - CPF: 044.932.166-54 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO, RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
CONSTATADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO.
INCERTEZA E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário decorrente de renegociação de dívidas, no valor de R$ 1.057.160,69. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC) por ausência de apresentação dos contratos originários, deixando de fixar honorários advocatícios. Banco do Brasil apelou buscando a reforma da extinção; executada apelou requerendo arbitramento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. foi tempestivo; (
ii
) estabelecer se, na extinção de execução sem resolução de mérito por ausência das condições da ação, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil após a intimação da decisão, findando-se no 15º dia útil. Protocolo do recurso fora desse prazo caracteriza intempestividade e impede seu conhecimento, salvo comprovada causa suspensiva ou interruptiva, inexistente no caso.

O art. 85 do CPC consagra o princípio da causalidade, impondo ao vencido a obrigação de pagar honorários advocatícios ao vencedor, ainda que a extinção do processo ocorra sem resolução de mérito.

A extinção da execução, por inércia do exequente em apresentar documentos essenciais à comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do título, configura resultado favorável ao executado e impõe ao credor o ônus
da
sucumbência.

O proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida exequenda, servindo de base de cálculo para fixação dos honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A fixação de honorários em 15% sobre o valor atualizado da dívida mostra-se proporcional à complexidade da causa, à diligência profissional e ao tempo de tramitação do feito, pertencendo exclusivamente aos patronos da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
do banco exequente
não conhecido por intempestividade. Recurso da executada provido.

Tese de julgamento
:

A intempestividade recursal impede o conhecimento do recurso, ausente causa suspensiva ou interruptiva do prazo.

Na extinção da execução sem resolução de mérito por ausência das condições da ação, aplica-se o princípio da causalidade para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao executado.

O proveito econômico do executado, correspondente ao valor da dívida exequenda, serve de base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, caput, §§ 2º e 14, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n. 0008481-31.2017.8.11.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 30.10.2024; TJ-SC, Apelação n. 5007285-63.2021.8.24.0006, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1014840-33.2016.8.11.0041

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP, PRISCILA REZENDE SANTOS, CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA, TEREZA REZENDE SANTOS, ABEILARD DIAS DOS SANTOS, THAIS REZENDE SANTOS, MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO, BANCO DO BRASIL S
/
A
X
BANCO DO BRASIL S
/
A, A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP, PRISCILA REZENDE SANTOS, CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA, TEREZA REZENDE SANTOS, ABEILARD DIAS DOS SANTOS, THAIS REZENDE SANTOS, MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um
interposto por A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP,
outro interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art
.
485, IV, do
CPC
, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S
/
A,
por entender a
ausência das condições da ação ante a falta de regularização processual por parte do credor
,
deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios em favor dos patronos da parte executada.

Irresignada, a apelante pretende que sejam arbitrados honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus patronos.

S
ustenta que a sentença
,
ao extinguir o feito, foi omissa quanto à condenação do
exequente
em honorários de sucumbência
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
304764919
.

O
Banco do Brasil S
/
A também interpôs recurso de apelação (
id
304764921), alegando que a sentença recorrida extinguiu indevidamente a execução, desconsiderando que a execução se funda exclusivamente na Cédula de Crédito Bancário n. 492101033, que seria título líquido, certo e exigível.

Nas
contrarrazões (
id
306018898), a
executada
argui preliminarmente a intempestividade do recurso do Banco
. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Preliminar - Int
empestividade)

Eminentes pares,

Na origem,
trata-se
de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de A D S Construções Elétricas Ltda - EPP e outros, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário n. 492.101.033, no valor de R$ 1.057.160,69 (um milhão, cinquenta e sete mil, cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos), emitida em 27/07/2015 para pagamento em 84 parcelas, com vencimento final em 25/06/2023.

Em sua defesa, a executada interpôs Embargos à Execução (processo n. 1026825-91.2019.8.11.0041), alegando que a referida Cédula de Crédito Bancário resultava de renegociação de dívidas anteriores, consubstanciadas em diversos contratos bancários. Na sentença dos Embargos à Execução, o juízo determinou que o exequente apresentasse os contratos originários para fins de revisão do débito.

A relevância de tal documentação para a aferição da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça em decisão anterior (Agravo de Instrumento n. 1014137-16.2025.8.11.0000, acórdão ID 198153261), que determinou a suspensão da execução até a apresentação dos referidos contratos.

Apesar das reiteradas determinações judiciais e intimações para apresentação dos contratos originários, o Banco exequente juntou apenas dois dos contratos exigidos, ignorando a expressa determinação de juntar todos os contratos relacionados na cédula. Tal fato foi certificado pela secretaria do Juízo no ID 199962738.

Após detido exame dos autos e do relatório apresentado, passo à análise dos recursos interpostos, iniciando pela preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil S.A.

Conforme apontado nas contrarrazões de
id
306018898, o Banco do Brasil S
/
A

foi intimado da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração em 09/07/2025, mediante ciência eletrônica registrada no sistema processual (
id
304764899), assinada pelo patrono do Banco, Dr. Vagner
Spiguel
Junior.

Considerando que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a contagem iniciou-se em 10/07/2025 (primeiro dia útil subsequente à intimação), findando-se em 30/07/2025. Entretanto, o recurso do Banco do Brasil S.A. foi protocolado apenas em 05/08/2025 (
id
304764921), quando já expirado o prazo legal.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso. Não havendo comprovação de justo impedimento ou qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade.

Assim,
ACOLHO
a preliminar
de intempestividade
suscitada e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S
/
A, por manifesta intempestividade.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Superada a análise do recurso do Banco do Brasil S
/
A, passo ao exame do recurso interposto pela executada A D S Construções Elétricas Ltda - EPP, que se insurge contra
a ausência de
arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência.

O cerne da questão reside em definir se, na hipótese de extinção da execução sem resolução de mérito por ausência das condições da ação (art. 485, IV, do CPC), é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

A sentença extinguiu o processo executivo sem resolução de mérito, em razão da ausência de regularização processual por parte do credor, que não apresentou os contratos originários da dívida, conforme determinado pelo juízo. Contudo, foi omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pela executada, o juízo de primeiro grau entendeu que não caberia a fixação de honorários advocatícios, sob o fundamento de que "não houve a declaração de inexistência de débito e sim a extinção por ausência das condições da ação ante a ausência do aporte do contrato original".

Tal entendimento, contudo, não se coaduna com a sistemática processual vigente.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 85, caput, que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

Trata-se de norma cogente que consagra o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao seu prolongamento indevido deve arcar com os ônus
da
sucumbência.

A extinção da execução, ainda que sem resolução de mérito, configura resultado favorável ao executado, que se
vê
livre da pretensão executiva que contra ele era dirigida.

Nesse contexto, tendo o exequente dado causa à extinção do processo por sua própria inércia em cumprir determinação judicial, deve suportar os ônus
da
sucumbência, incluindo os honorários advocatícios.

No caso em análise, a extinção decorreu da recalcitrância do exequente em apresentar os contratos originários da dívida, documentos essenciais para aferir a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, conforme determinado pelo juízo em decisão anterior, inclusive com respaldo do Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento.

A conduta processual do exequente, que se manteve inerte mesmo após reiteradas intimações e determinações judiciais, evidencia que foi ele quem deu causa à extinção do processo, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Ademais, a atuação dos patronos da executada foi determinante para o resultado obtido, pois desde o início questionaram a liquidez e certeza do título executivo, interpuseram Agravo de Instrumento que foi provido pelo Tribunal, fiscalizaram o cumprimento da ordem judicial e, diante da inércia do exequente, pugnaram pela extinção do feito.

Quanto à base de cálculo para fixação dos honorários, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência: primeiro, o valor da condenação;
segundo o
proveito econômico obtido; e, apenas quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

No caso de extinção da execução, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor atualizado da dívida que estava sendo cobrada e que, com a extinção, não precisará mais ser adimplida. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores e deste próprio Tribunal.

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando a complexidade da causa, que envolveu discussão sobre contratos bancários e renegociação de dívida, o trabalho desenvolvido pelos patronos da executada, que atuaram de forma diligente e obtiveram êxito em suas pretensões, inclusive com a interposição de Agravo de Instrumento provido pelo Tribunal, e o tempo de tramitação do processo, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da dívida exequenda.

Ressalte-se que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente aos patronos da executada, conforme disposto no art. 85, § 14, do CPC, não havendo que se falar em compartilhamento com os demais executados que não despenderam esforços para o resultado obtido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REQUERIDA JUNTADA DOS CONTRATOS QUE DERAM ORIGEM AO TÍTULO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO BANCO – DIREITO À ANÁLISE DE TODA A RELAÇÃO NEGOCIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 286 DO STJ – INCERTEZA E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO DIANTE DA FALTA DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS – DEVIDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A não apresentação nos autos os contratos precedentes que deram origem ao instrumento de confissão de dívida executado circunstância por parte da instituição financeira acaba por afastar a liquidez e a certeza necessárias para caracterizá-lo como título executivo extrajudicial. Precedentes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00084813120178110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
TEMA N. 1.184 DO STF. VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NA LE
N.
14.266/2007. ANTIECONOMIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS.
CAUSALIDADE. CRÉDITO INEXIGÍVEL DESDE A PROPOSITURA. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO QUE NÃO É
IRRISÓRIO.
SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. ART. 90, § 4º, DO CPC. RESISTÊNCIA DO
EXEQUENTE.
REDUÇÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5007285-63 .2021.8.24.0006, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
R
el. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 28-05-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5007285-63.2021 .8.24.0006, Relator.: Paulo
Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público)

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S
/
A, por manifesta intempestividade
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por A D S Construções Elétricas Ltda - EPP
para condenar
o exequente Banco do Brasil S.A. ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da executada,
que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025